Tribunal: CARF
Processo: 10410.900220/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.900220/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.250 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MOINHO MOTRISA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1138.699 1a Turma da DRJ/REC (fls 45/55):

Em 15/04/2002, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
53.672,17 – Principal Código de receita – 2172 – COFINS – Contrib p/
Fin. Seg. Social, período de apuração 31/03/2002, fl. 43.
Em 27/05/2005, a empresa transmitiu a PER/DCOMP de no
30619.55367.270505.1.7.048317, objeto da lide do presente processo,
utilizando o valor de R$ 7.831,11 do pagamento código de receita 2172 –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900220/2009-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900220/2009-11

COFINS – valor R$ 53.672,17, citado acima, para compensação do
débito no valor original de R$ 12.128,04, correspondente ao Código de
Receita 236201– IRPJ–Demais PJ obrigadas ao Lucro Real/Estimativa
mensal e período de apuração abril/2005, fls. 37 a 41.
Em 18/02/2009, a DRF/Maceió – AL. emitiu Despacho Decisório
eletrônico no 820958725, com ciência em 05/03/2009, fls. 29 e 35, não
homologando a compensação declarada na PER/DCOMP, citada acima,
sob o argumento de que o pagamento fora integralmente utilizado na
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em
13/03/2009,
a
empresa
transmitiu
DCTF
MENSAL
RETIFICADORA– 1o Trimestre/2002 – com Débito Apurado de COFINS
(21721Contrib p/ Fin. Seg. Social) referente ao mês de março valor de R$
89.350,85, com pagamento vinculado no valor de R$ 45.841,06, fls.30 e
33.
2. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
06/04/2009, fls. 02 a 06, alegando, em síntese, que :
2.1. “Conforme se extrai do documento de despacho decisório em anexo
(doc. n°. 02), a Receita Federal do Brasil acusa o registro de arrecadação
do DARF sob código 2172 em 15/04/2002, período de apuração
31/03/2002, no valor de R$ 53.672,17 (cinqüenta e três mil, seiscentos e
setenta e dois reais e dezessete centavos), comprovando o pagamento
bancário de forma tempestiva e integral.”;
2.2. “Ocorre que, o recolhimento atestado pela Receita Federal do Brasil
no item 6, foi efetuado a maior em R$ 7.831,11 (sete mil, oitocentos e
trinta e um reais e onze centavos), correspondente ao valor da COFINS
sobre o ICMS Substituição Tributária, ou seja, 3% (alíquota da COFINS)
sobre R$ 261.037,09 (duzentos e sessenta e um mil, trinta e sete reais e
nove centavos) que é o valor do ICMS – Substituição Tributária
correspondente ao mês de março de 2002, incluído na base de cálculo da
COFINS, o qual, corrigido monetariamente pela selic acumulada de
54,87% (selic do período de maio/2002 a abril/ 2005 mais 1% no mês da
compensação) perfaz o valor de R$ 12.128,04 (doze mil, cento e vinte e
oito reais e quatro centavos), objeto da compensação cuja homologação se
persegue.”;
2.3. “A requerente, de forma equivocada, deixou de retificar na sua DCTF
correspondente ao 1° Trimestre de 2002, quando do envio à Delegacia da
Receita Federal de Maceió (AL) do PER/ DCOMP Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação, o valor
da contribuição recolhida a maior.”;
2.4. “Entende a Recorrente, que em razão do equivoco cometido, a
mesma teve negado seu direito a ver homologada a compensação da
contribuição recolhida a maior aos cofres do fisco federal, conforme se
extrai da decisão administrativa recebida no último dia 05 de março do
corrente ano que negou o pleito da recorrente.”;
2.5. “No entanto, a decisão recorrida foi baseada no erro material
cometido pela recorrente ao não retificar na DCTF do 1° Trimestre de
2002 o valor a maior recolhido citado no item 5. Isto porque, ficou
inequivocamente comprovado nos autos que a Recorrente possui crédito a
compensar.”;
2.6. “A recorrente espera, contudo, que o erro material cometido pela
mesma, seja revisto na própria Delegacia da Receita Federal de Maceió
(AL), mediante reconsideração do próprio julgador, eis que se trata de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900220/2009-11

mero erro de fato o qual já foi sanado mediante a retificação da DCTF do
1o Trimestre de 2002 procedida pela requerente em 13/03/2009 (doc.
no 03).”;
2.7. “Muito menos impensável seria, no caso concreto, encaminhar-se o
"débito" para a inscrição em divida ativa, uma vez que, conforme
exaustivamente demonstrado acima, a recorrente cometeu um simples
erro material o qual foi sanado a tempo, não se podendo cogitar que a
recorrente sofra as conseqüências maléficas de uma inscrição em divida
ativa por erro material que não causou nenhum prejuízo ao erário, vez
que, o tributo cuja homologação da compensação se persegue, foi
recolhido a maior.”;
2.8. “Desta forma roga a recorrente, desde logo, que, se porventura não
for revista a decisão pela própria Delegacia da Receita Federal de Maceió
(AL), suspendase, então, qualquer ato tendente a exigência do crédito
tributário aqui em discussão, mormente a inscrição em divida ativa da
União, até o julgamento da presente, MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Recife (PE).”.
3. Requer a Recorrente:
3.1. "Seja reconsiderada pela Delegacia da Receita Federal de Maceió a
decisão que negou o pedido de compensação, eis que está devidamente
provado que existe crédito tributário em favor da recorrente, decorrente
do indigitado recolhimento indevido, caracterizando-se o caso como mero
erro de fato o qual já foi sanado;"; 3.2. “Se, por ventura, não for
reconsiderada a decisão pela própria Delegacia da Receita Federal ide.
Maceió (AL), determine-se, então, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário objeto de compensação até julgamento definitivo do
presente processo administrativo, na forma em que determina o art. 151,
III, do Código Tributário Nacional, evitando-se a inscrição dos valores
em divida ativa da Unido ou a adoção de qualquer outra medida que vise
à coação da Recorrente no pagamento dos montantes compensados.”;
3.3. “Após recebida e processada, seja, então, a presente Manifestação de
Inconformidade levada a julgamento pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Recife (PE), querendo a Recorrente, desde logo, seja a
mesma provida para reformarse a decisão recorrida e reconhecer-se o
direito compensação do valor indevidamente recolhido, informado pela
Recorrente em seu pedido de compensação.”
Finalmente, “Protesta a Recorrente pela produção de todas as provas
admitidas em direito, em especial a realização de diligências que se
fizerem necessárias à comprovação de suas razões de defesa.”.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente (anulando a decisão anterior), com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
PER/
DCOMP.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900220/2009-11

No tocante à compensação, a competência das DRJ limitase ao
julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação
administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO
QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
Retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os
valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma
vez que as DRJs limitamse a analisar a correção do despacho decisório,
efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos sistemas da
RFB na data da decisão. Mesmo o contribuinte apresentando a DCTF
RETIFICADORA, qualquer alegação de erro no preenchimento desta,
deveria vir acompanhada dos documentos que indicassem prováveis erros
cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos
a maior.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o
direito de solicitar a realização de diligências ou perícias, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas
as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EXISTENTE.
Comprovada a existência de direito creditório, referente a pagamento
indevido ou a maior, é permitida a sua utilização na extinção de débitos
mediante apresentação de Declaração de Compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração:
01/03/2002
a
31/03/2002
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazêlo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Foi apresentado recurso do contribuinte (fls 58/64), no qual apresenta questões
que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente defende que cometeu erro, que tinha uma interpretação
equivocada. Afirma que realizou consulta à Cosit, recebeu reposta favorável, mas no período
anterior à resposta, em razão da dúvida, teria declarado incorretamente. Informa que, também
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.250 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900220/2009-11

erroneamente, deixou de retificar a DCTF correspondente ao 1o Trimestre 2002, quando enviou a
PerdComp. Entende a Recorrente que, em razão do seu erro, teve seu pleito negado. Afirma que
a decisão de piso.
No entanto, como se observou na decisão recorrida, a Recorrente não
apresentou os documentos contábeis nem apresentou a devida conciliação para respaldar seu
direito.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não vejo nenhuma
razão para reformar a decisão recorrida, a qual mantenho integralmente.

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital